Tribunal: TJDFT
Processo: 0700352-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700352-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO PACIENTE: DAVI VALENTIM NOGUEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Ricardo Antônio Borges Filho, advogado inscrito na OAB/DF sob o no 16.927, em favor de DAVI VALENTIM NOGUEIRA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 54811296 – fls. 94/96), no processo no 0751545-93.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de que não há fatos novos que dispensem a custódia cautelar, bem como a prisão do paciente ainda é necessária para a garantia da ordem pública. Em suas razões (ID 54811290), o impetrante sustenta que as medidas do art. 319 do CPP, menos invasivas, se apresentam suficientes a acautelar o fim que se pretende. Alega que, ainda que não tenham surgido fatos novos, a valoração sobre outro enfoque autoriza a reanálise da manutenção da prisão cautelar do paciente. Assevera que, embora ostente passagens perante a Vara da Infância, não estava em cumprimento de pena quando do flagrante, sendo que referidas anotações são antigas, bem como a recente passagem do paciente perante o juízo do NAC, em virtude da sua prisão em flagrante pelo delito de receptação, também não se configura bastante a fundamentar a custódia extrema. Com tais argumentos, pleiteia, liminarmente, que seja concedida a ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Passo aos fundamentos. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva foi assim fundamentada (ID 54811296 – fls. 94/96): (...)DAVI VALENTIM NOGUEIRA, devidamente qualificado nos autos supramencionados, por intermédio de seu Defensor, formula pedido de revogação de prisão, alegando, em síntese, que não se fazem presentes os pressupostos para a segregação cautelar (ID n. 182083894). O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido (ID n. 182514317). É o relatório. Decido. É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade do autuado vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Observo que a prisão não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, razão pela qual deixo de relaxá-la. Considerando o histórico criminoso do réu, que foi recentemente autuado pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (autos n. 0710771- 91.2023.8.07.0010), bem como possui diversas passagens anteriores por atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas (FAP no ID n. 183131880), as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação provisória como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Segundo entendimento deste E. TJDFT, os registros de passagens anteriores pela Vara de Infância e Juventude podem ser utilizados para fins de manutenção da prisão preventiva, notadamente quando contemporâneos e de elevada gravidade. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Em tese, admite-se a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima abstratamente cominada, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 2. No caso, as circunstâncias da apreensão (mais de 400g de maconha; caderno de anotações contendo nome de pessoas, valores a receber e nomes de entorpecentes; uma balança de precisão; e uma faca com resquícios de maconha) apontam para o exercício da traficância de modo estruturado, evidenciando não se tratar de fato isolado e que há risco efetivo de reiteração delitiva. 3. A jurisprudência do STJ orienta que: "a prática de atos infracionais é idônea para justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública" (HC 476.134/SP, 2018/0283996-0, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 05/02/2019, publicado em 19/02/2019) 4. É inviável, nesta via processual, a tese defensiva de que há possibilidade de o paciente, se condenado, ser beneficiado pelo redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, vindo a cumprir apenas pena restritiva de direitos, porque consiste em mero prognóstico e valoração antecipada da condenação definitiva. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1794949, 07512254620238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifei) Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e histórico criminoso do réu, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Em arremate, as demais tese suscitadas pela defesa se confundem com o mérito e serão objeto de análise durante a instrução processual. Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de DAVI VALENTIM NOGUEIRA. (...) Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Na hipótese, o paciente foi preso em flagrante no dia 09/12/2023 conforme consta do auto de prisão em flagrante (ID 54811296 – fls. 21/27), em face do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva durante a audiência de custódia em 11/12/2023 (ID 54811296 - fls. 72/74). A Defesa pleiteou a revogação da prisão preventiva que foi indeferida na decisão de ID 54811296 – fls. 94/96. Consta da ocorrência policial (ID 54811296 – fls. 45/48) que a polícia recebeu informações de que o paciente estaria comercializando drogas. Ao chegarem ao local o autor do fato tentou se evadir dispensando a droga e a balança. Foram apreendidas porções de crack e maconha, bem como uma balança de precisão e dinheiro em espécie (ID 54811296 - fl. 3). Registre-se que o conceito de garantia de ordem pública, elencada no art. 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade do crime e o elevado risco de reiteração delitiva. Cumpre frisar que o paciente possui passagens pela Vara da Infância por atos infracionais análogos ao crime de tráfico de entorpecentes, bem como foi preso recentemente, em flagrante, por outro delito (receptação e adulteração de sinal identificador), aproximadamente um mês antes dos fatos analisados neste habeas corpus. Com efeito, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Diante desses fundamentos, não vislumbro, neste momento, nenhuma ilegalidade na decisão contra a qual se insurge o impetrante. Ademais, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau. INTIMEM-SE. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR